Tribunal: TJBA
Processo: 0501230-75.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501230-75.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: LUIS RICARDO JESUS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCAS DE OLIVEIRA SALES

IV

C
ONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE
.
ATENDIMENTO
HOSPITALAR.
EMERG
ÊNCIA
. INTERNAÇÃO. NECESSIDADE.
AUTORIZAÇÃO. NEGATIVA. PRAZO DE CARÊNCIA.
INAPLICABILIDADE
.
DANO MORAL.
OCORRÊNCIA.
INDENIZAÇÃO.
VALOR. RAZOABILIDADE.
SENTENÇA
.
MANUTENÇÃO.

I – A exigência para o cumprimento de prazo de carência é afastada quando, em atendimento de emergência, há necessidade de internação para o tratamento ser realizado em ambiente hospitalar, visando salvar a vida do beneficiário.

II – Apresentado relatório médico justificando a imprescindibilidade da internação, em caráter emergencial, configurada está a abusividade da recusa, pelo plano de saúde, o que torna cabível a sua condenação ao pagamento de indenização, por dano moral, em razão da aflição psicológica e angústia geradas no paciente e familiares.

III – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivos pelos quais não se reduz o montante fixado na sentença, porque não é excessivo.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº
0501230-75.2018.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e
Apelado
LUIS RICARDO JESUS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora